Tribunal: TJMT
Processo: 1028165-22.2021.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028165-22.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA BORTOLOMEDI - EPP - CNPJ: 05.794.328/0001-40 (APELADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDREA BORTOLOMEDI - EPP - CNPJ: 05.794.328/0001-40 (APELANTE), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA: PARCIALMENTE PROVIDO. REQUERIDA: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE ENERGIA ELÉTRICA PRODUZIDA EM USINA PRÓPRIA, COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO EM KWH, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
- CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – PERÍCIA TÉCNICA - DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ENERGIA PRODUZIDA FOI SUPERIOR AO EFETIVO CONSUMO
–
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR
-
DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Revela-se lesiva a cobrança de valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, demonstrada em prova pericial – sem quesitos - que a energia produzida foi superior a energia consumida.

É devida em dobro a restituição de valores injetados no sistema e não compensados no consumo do produtor de energia
fotovoltaica.

A cobrança indevida de energia elétrica decorrente da inconsistência do sistema de compensação de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1028165-22.2021.8.11.0000

Apelante:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:

ANDREA BORTOLOMEDI – EPP

Apelante:

ANDREA BORTOLOMEDI – EPP

Apelado:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Comarca de Origem: 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ANDREA BORTOLOMEDI - EPP.

Ação:

Ação Declaratória de Existência de Crédito de Energia Elétrica Produzida em Usina Própria, com Pedido de Compensação em KWH, Repetição de Indébito por Valor Igual ao Dobro e Tutela Provisória de Urgência, proposta por ANDREA BORTOLOMEDI - EPP em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou parcialmente procedente o
pedido inicial:
para
determinar a revisão das faturas questionadas
nos autos, devendo ser considerando a média de consumo de 209,43 kWh, com a declaração de inexistência do débito do valor que exceder a média deste consumo;
para condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 32.676,64
(valor apurado em dobro) em favor da autora, a título de repetição de indébito, que deverá ser atualizada no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido;
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00

em favor da parte requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), qual seja 23.04.2021; e
para condenar a requerida a restituir no sistema os créditos da autora decorrente da produção de energia da quantia de 593 kWh mensal
com relação aos meses em que foram apontadas o excesso de consumo, quais sejam: abril/2021 a agosto/2021 e outubro/2021 a dezembro/2021, janeiro a maio/2022, julho/2023 e setembro a novembro/2023 (ID 135211361). Por fim
convalidou a tutela de urgência deferida nos autos e condenou a requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios
, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85).

Apelação da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(Id. 208980779)
:

Defende, em síntese, que os consumos faturados correspondem à energia efetivamente utilizada pela recorrida e como a compensação da energia elétrica produzida pela usina fotovoltaica da autora foi realizada corretamente, o caso é de improcedência total da ação.

Afirma que, se não foi identificado qualquer irregularidade no medidor de energia da parte autora, eventuais problemas de faturamento, certamente foram causados por erros no sistema de medição da própria autora, decorrente da situação denominada de “fuga de energia”.

Destaca que
a simples argumentação de valores excessivos, sem nenhuma demonstração cabal a fim de corroborar o alegado, não afasta a legalidade da cobrança, vez que os atos desta concessionária são revestidos de presunção de legalidade.

Aduz que é de responsabilidade do consumidor, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas das unidades consumidoras, de modo que aquelas que ficarem em desacordo com as normas e padrões, devem ser reformadas e substituídas pelo próprio consumidor.

Defende a inexistência do dano moral em razão da ocorrência de mero aborrecimento. Na eventualidade da manutenção da indenização, requer a redução do valor arbitrado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Pugna pelo provimento do recurso para que a demanda seja julgada inteiramente improcedente.

Apelação da autora ANDREA BORTOLOMEDI – EPP
(Id. 208980783): suscita, em síntese, que a quantidade fixada na sentença a título de repetição de indébito, não foi apurada corretamente, porquanto não foi incluído no cálculo o pagamento realizado nos meses de setembro e outubro de 2021. Com a inclusão de tais pagamentos, o valor objeto de restituição é de R$29.333,46, que na forma dobrada alcança o montante de R$58.666,92.

Alega que a sentença delimitou a revisão das faturas apresentadas nos autos (abril/2021 a maio/2022, exceto o mês de setembro/2021; e julho/setembro/outubro/novembro de 2023), no entanto, entende que a condenação deve incluir todas as faturas expedidas até a data da prolação da sentença (janeiro de 2024), para que os créditos de energia sejam adequadamente compensados e o excesso de energia de 593kWh mensal, apurado na prova técnica pericial realizada, devidamente restituído as respectivas unidades consumidoras (geradoras do excesso).

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (Id.

208980794/208980795
): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Em preliminar, a requerida Energisa requer o não conhecimento do recurso de apelação da parte autora por ausência de dialeticidade das razões recursais, sob a alegação de que a apelante não impugnou especificamente os pontos especificados na sentença recorrida.

De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões de inconformismo devem guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha trazem o ensinamento de Nelson Nery Junior
:

“Principio da dialeticidade.
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.
”
(
Teoria Geral dos Recursos,
6. ed., p. 176-178,
apud Curso de Direito Processual Civil
, 7. ed., Salvador: Editora JusPodium, 2009, v. 03, p. 62).

Por outro lado, o artigo 514 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos formais de interposição do recurso de apelação, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, por falta de pressuposto recursal, porque, como consequência lógica do contraditório, o processo é dialético.

Assim, depois de análise pormenorizada do processo, não se observa qualquer ofensa ao referido princípio, vez que, ao contrário das alegações da apelada, as razões recursais da autora abordaram todos os aspectos nos quais requer a reforma da sentença.

A apelante/autora contrapôs suas teses aos fundamentos utilizados pelo julgador singular, razão pela qual, não se verifica qualquer lesão ao princípio da dialeticidade que enseje o não conhecimento do recurso.

Sobre o tema, este Tribunal tem decidido
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO – MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS E DECIDIDAS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JUILGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não há falar em ausência de dialeticidade, quando os argumentos discutidos durante a formação processual são os mesmos postos nas razões de apelo.
A ausência de destinação econômica e social da propriedade, não tendo sido suscitada em primeiro grau, não deve ser conhecida em sede recursal. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide. (Ap, 138821/2009, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/04/2012, Data da publicação no DJE 20/04/2012)”.
(Grifo nosso).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais
e, via de consequência, passa-se à apreciação do mérito.

VOTO – MÉRITO

Recursos de Apelação interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ANDREA BORTOLOMEDI - EPP.

Trata-se, em síntese, de ação declaratória de existência de crédito de energia elétrica produzida em usina própria, com pedido de compensação em KWH, repetição do indébito em dobro e condenação da concessionária ao pagamento de danos morais. A sentença foi julgada parcialmente procedente para autorizar a restituição do excesso de energia produzido, para determinar a restituição em dobro dos valores pagos pela consumidora nas faturas de energia de abril/2021 a novembro/2023 decorrente da não compensação da energia produzida com a energia consumida e para condenar a requerida ao pagamento de danos morais.

Narra a parte autora, Andrea Bortolomedi EPP, que é consumidora de energia elétrica fornecida pela empresa ré, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme Unidade Consumidora registrada sob o nº 6/1268570-7 (residencial) e a de nº 6/2715007-7 (fábrica). Alega que, desde abril de 2021, as faturas de energia elétrica passaram a apresentar valores superiores ao consumo médio usualmente registrado. Segundo a autora, a média de consumo habitual é de aproximadamente 9.988kWh e a média de energia produzida é de aproximadamente 27.270,45kWh, contudo, as faturas começaram a registrar valores bem mais altos, o que indicaria um erro na medição ou na cobrança, e, portanto, falha na prestação do serviço da concessionária.

Durante a instrução processual foi realizada prova pericial para identificar a média de consumo das unidades e a média de produção de energia elétrica das usinas, ocasião em que concluiu o perito que:

Considerando que o consumo médio mensal da residência seja de 774 kWh (gráfico 1) e da fábrica de 6.524 kWh (média mensal geral), a soma do consumo médio mensal total fica em 6.936,71 kWh.

Considerando ainda que a geração média de energia da residência seja de 2.250 kWh e da fábrica 5.280 kWh, a soma total da energia injetada mensal fica em 7.530 kWh.

Então, descontando a média mensal de energia injetada da energia consumida,
o saldo de energia é positivo, com 593 kWh, ou seja, a produção de energia das duas usinas fotovoltaicas é maior que o consumo das cargas da residência e da fábrica
.

(...)

Concluindo, a soma de geração das duas usinas (fábrica + residência) é bem superior ao consumo mensal total da fábrica e da residência, caracterizando assim uma falha na contabilidade e composição da energia injetada nas faturas mensais (Id.

208982684)

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, se cabível a reforma da sentença para incluir na restituição do indébito as faturas dos meses de setembro e outubro de 2021 bem como que seja autorizada a inclusão dos créditos excedentes de energia, no sistema de compensação, até a data da prolação da sentença.

De início
, se esclarece que, conforme definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o sistema de compensação de energia elétrica (SCEE) refere-se a um modelo em que a energia ativa é injetada por uma unidade consumidora que possui microgeração ou minigeração distribuída na rede da distribuidora local.

Essa energia é cedida de forma gratuita e, posteriormente, compensada com o consumo de energia elétrica ativa da unidade consumidora ou contabilizada como crédito de energia.

O valor a ser pago pelo consumidor leva em consideração a relação entre a energia injetada na rede e a energia consumida.

Se, ao final do mês, a organização gerou mais energia do que consumiu, ela passou a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de até 60 meses. Por outro lado, quando há mais consumo do que produção de energia, a empresa apenas realiza o pagamento da diferença entre o que foi consumido e o que foi injetado.

No caso em análise, verifica-se das faturas de consumo apresentadas que, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica das Unidades Consumidoras da requerente, porquanto houve um aumento significativo a partir do mês de
abril de 2021
.

Somado a isso, a prova técnica produzida nos autos, laudo pericial de Id. 208982684, foi consistente ao afirmar que produção de energia das duas usinas fotovoltaicas da autora apresentou-se superior ao consumo das cargas da residência e da fábrica, de modo que
“ o saldo acumulado das duas UC’s deveria estar sempre maior que zero e consequentemente a conta da fábrica faturar apenas o custo de disponibilidade de 100 kWh e contribuição de iluminação pública e outros impostos de ICMS da energia gerada que estavam vigentes na época. (Id. 208982684 - Pág. 22)”.

Destacou ainda (208982660 - Pág. 10), que toda a geração de energia da Usina Fotovoltaica estava sendo injetada na rede da Energisa MT e, portanto, se operava dentro das normalidades previstas para geração de energia, o que, portanto, afasta a tese da requerida apelante, de responsabilidade do consumidor quanto a manutenção e conservação dos aparelhos de energia.

Registra-se, ainda, que a requerida
Energisa
, ora apelante, em suas razões recursais,
invoca a pretensão de legalidade nos atos e ações que realiza, por conta de sua condição de concessionária de serviço público, aliás essencial.

Mas, a legalidade de seus atos não se reveste da cláusula
jure et jure
, mas, sim
juris tantum
, é dizer, admite prova em contrário, não raro de difícil produção pelo usuário.

Exatamente por isso é que o serviço público, explorado diretamente, ou por concessão como no caso, precisa ser prestado de modo transparente e sempre na perspectiva de respeito ao cidadão que em última análise é a razão de ser e o que arca com o custo do serviço.

No caso em exame, como dito, a apelante se limita à defesa de presunção de legalidade de seus atos e não procurou – como era de se esperar – mostrar o equívoco do quadro fático traçado pela usuária autora.

Não se propôs nem mesmo a formular quesitos para apreciação do expert nomeado pelo juízo. Preferiu refugiar-se na penumbra tecida em favor da administração pública que coroa seus atos com a presunção de legalidade.

A prova produzida apontou satisfatoriamente a presunção e bem revelou a lesão ao direito da autora, de quem a concessionária não comprovou adequadamente a produção
fotovoltaica
gerada e injetada no sistema da apelante.

Desta feita, diante das provas produzidas e dos documentos apresentados a inicial, têm-se que os fatos alegados pela autora restaram suficientemente comprovados, enquanto a requerida, por outro lado, não logrou desconstituir as provas apresentadas pela autora, ônus a qual lhe competia.

Assim
,

correta a sentença que determinou a revisão das faturas questionadas e a devolução em dobro dos valores pagos a maior pela autora
, porquanto demonstrada a má-fé da requerida
.

Quanto a condenação por dano moral, devidamente demonstrada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 5.000,00 mostra-se adequado ao caso e não comporta redução.

Nestes termos é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA EXCESSIVA - DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO. recurso CONHECIDO E PrOvido. A cobrança indevida de dívidas gera dano moral quando a empresa promove a cobrança excessiva de valor não devido pelo consumidor. A indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MS - AC: 08006810820208120007 MS 0800681-08.2020.8.12.0007, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 31/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. REVISÃO DA FATURAS DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. ACERTO DO JULGADO. 1. Responsabilidade objetiva. 2. Cobranças excessivas de energia elétrica impossibilitando o adimplemento regular das faturas. 3. Faturas juntadas aos autos que demonstram o aumento exacerbado do consumo acima da média do demandante. 4.
Empresa ré que não se desincumbiu (ônus seu) de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral alegado (art. 373, inciso II do NCPC); tampouco comprovou quaisquer das excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3º, I e II CDC), restando caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso noticiado na exordial. 5. Falha na prestação do serviço caracterizada. 6. Dano moral configurado. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. 7. Verba indenizatória fixada na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora que atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observou o viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral.
8. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. 9. Serviço considerado de natureza essencial (art. 22 do CDC). Súmula 192 desta Corte. 10. No tocante à forma de devolução dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor, também decidiu com acerto a sentenciante, uma vez que, tal devolução deverá ocorrer na forma dobrada, em conformidade com o que dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não restou comprovado engano escusável na cobrança indevida perpetrada pela ré 11. Revisão das faturas. Possibilidade. restou demonstrado nos autos que houve cobrança de valores superiores nas faturas de consumo da autora. 12. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 13. Recurso ao qual se nega provimento.(TJ-RJ - APL: 00263718620208190004, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 07/04/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DAS FATURAS PAGAS – DANOS MORAIS. - O parágrafo único do art. 42 do CDC não faz qualquer menção à demonstração de má-fé do fornecedor, de modo que, pagando valores indevidos, o consumidor faz jus à repetição em dobro; - No caso dos autos, reconhecida a falha na prestação do
serviço e a cobrança indevida, além do efetivo pagamento das quantias cobradas, não há recusa para aplicação das regras consumeristas, relativas à devolução em dobro dos valores cobrados a maior; - Danos morais - - ever de indenizar (artigos 186 e 927, do Código Civil)– incontroversa a conduta ilícita, o dano decorre do descaso e da negligência com o consumidor – prática abusiva consistente na inserção de cobrança indevida na fatura
de todos os consumidores dos planos pós-pago. Responsabilidade civil que tem o condão de punir condutas ilícitas, especialmente quando reiteradamente adotadas por justificativas econômicas ("lucro ilícito" e microdanos). 'Tese do 'desvio produtivo do consumidor' – valor fixado em R$10.000,00; RECURSO IMPROVIDO(TJ-SP - AC: 10054762220178260223 SP 1005476-22.2017.8.26.0223, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 07/05/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2020)

No que diz respeito a pretensão de reforma da
parte autora, consistente na
inclusão do saldo a restituir do pagamento realizado nos meses de setembro e outubro de 2021, cujo valor alcança o montante de R$29.333,46 e na forma dobrada R$58.666,92, observa-se que em impugnação à contestação (Id. 208971099), a parte autora esclareceu que referidas faturas correspondem a lançamentos realizados à época da decisão liminar de suspensão da cobrança excessiva, que foi descumprida pela requerida. Desta feita, considerado o pagamento de tais meses, cabível a sua inclusão no saldo a restituir.

Quanto a inclusão no sistema de crédito decorrente da do excesso da energia produzido, observada a dedução da energia consumida no período, a sentença apelada assim fixou:

“Condeno
a requerida a restituir no sistema os créditos da autora decorrente da produção de energia da quantia de 593 kWh mensal com relação aos meses em que foram apontadas o excesso de consumo, quais sejam: abril/2021 a agosto/2021 e outubro/2021 a dezembro/2021. Ainda, janeiro a maio/2022 e, por fim, julho/2023 e setembro a novembro/2023 (ID 135211361).” Id. 208980767 - Pág. 10.

Conforme já destacado anteriormente, o cálculo da conta de energia das empresas produtoras de energia sustentável se dá pelo resultado do consumo menos a energia injetada na rede e dos créditos de meses anteriores (se houver), multiplicado pela taxa de tarifa mínima.

Desta feita, para efeito de cumprimento de sentença fica discriminado que até o mês de dezembro de 2022, data final da apuração na perícia judicial (Id. 208982684- Pág. 21), a autora tem disponível o crédito fotovoltaico de 593 kWh mensal com relação aos meses em que foram apontados o excesso de consumo. No que toca aos meses de excesso subsequentes (julho a dezembro/2023 e janeiro/2024-data da sentença), como os valores não foram objetos de apuração pelo perito judicial, a aferição do crédito de energia a ser restituído, há de ser apurado em liquidação, com a apresentação das faturas das unidades consumidoras em discussão e do respectivo cálculo entre a energia injetada e a consumida, mês a mês.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida ENERGISA
e
dá-se parcial provimento ao recurso da autora ANREA BORTOLOMEDI,
para incluir no cálculo da repetição de indébito a fatura correspondente ao mês de setembro e outubro de 2021 e quanto a inclusão no sistema do crédito de energia, que a média de
593 kWh seja atribuída aos meses de excesso de consumo apurados
até dezembro/2022 e quanto aos meses seguintes (de julho/2023 a janeiro/2024), que sejam apurados em liquidação de sentença,
observada a dedução da efetiva energia produzida e a consumida pelas unidades consumidoras da autora
. Em atenção ao disposto no art. 85, §11º do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024